Tribunal: TJDFT
Processo: 0777224-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu a providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado, o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo desde 15/09/2011 e para que providencie a transferência da propriedade do veículo para o seu nome junto ao DETRAN, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora, nos termos do art. 537 do CPC. Em suas razões, o recorrente alega que jamais deteve a posse de fato do veículo. Afirma que à época as pessoas para quem trabalhava o utilizaram como instrumento para a transação e que essas pessoas desapareceram com o bem e com os documentos. Aduz que também foi vítima dos estelionatários e que a obrigação de transferir o veículo para o seu nome é impossível física e juridicamente. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência de sua responsabilidade sobre a obrigação de fazer, convertendo-se o provimento judicial em medidas administrativas, que não dependam da atuação direta do réu, que comprovadamente não dispõe dos meios materiais para cumprir o que lhe foi imposto. Sustenta a prescrição dos débitos tributários e da pretensão de reparação civil por suposto descumprimento contratual.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, com fundamento nos documentos de ID 81441573/81441575. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade do réu se manifestar exclusivamente em sede de recurso diante da ausência de contestação. Ainda, discute-se a ocorrência de prescrição.
III. Razões de decidir
4. Inicialmente, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado é cabível somente para evitar dano irreparável, o que não se verifica na espécie. Nestes termos, indefiro o pedido.
5. Em síntese, a parte autora relata que vendeu o veículo UNO MILLE WAY ECONOMY, ano/modelo 2010/2010, cor PRATA, placa JIF0613 para o requerido, tendo entregue o veículo e os respectivos documentos a ele em 14/11/2011. Aduz que o requerido não realizou a transferência do veículo para seu nome, o que lhe gerou cobrança de débitos perante o Detran e a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal.
6. O réu compareceu à audiência de conciliação, contudo deixou de apresentar contestação. Nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95 operam-se os efeitos da revelia em caso de não comparecimento à audiência para a qual a parte foi devidamente intimada. No caso, o réu compareceu à audiência de conciliação, mas deixou de apresentar contestação para se defender das alegações aduzidas na inicial. Nesse contexto, concluiu-se que as alegações aduzidas pela parte autora estavam devidamente comprovadas pelos documentos que instruíam a inicial, fundamentando a condenação pela responsabilidade do réu pelos débitos que recaem sobre o veículo objeto da ação.
7. Pelo princípio da eventualidade, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, conforme dispõe o art. 336 do CPC. No caso, a ausência de contestação acarreta preclusão temporal e consumativa, pois a matéria discutida em recurso não foi suscitada em momento oportuno. Ausente, ainda, motivo de força maior para sua inércia, nos termos do art. 1.014 do CPC.
8. Quanto à prejudicial de prescrição suscitada pelo recorrente, cabe ressaltar que a causa de pedir da presente demanda não se relaciona com o cancelamento dos débitos existentes, mas com a transferência de responsabilidade pelos débitos tributários ao comprador do veículo. Assim, eventual prescrição deve ser discutida em ação própria. Ademais, não há que se falar em prescrição do direito do autor de pleitear reparação civil, porquanto a prescrição visa penalizar o titular de direito que permaneceu inerte, o que não é o caso dos autos, uma vez que o autor desde 2012 visa se desvincular do veículo objeto dos autos, com a efetiva movimentação do Judiciário nesse sentido.
9. Por fim, destaca-se que eventual impossibilidade de cumprir o julgado deve ser comprovado em sede de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00. Suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.